Tribunal: STF
Processo: RHC 252339
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. PRETENSÃO DA RECORRENTE DE FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO: ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eliana Claudia Alves, em 19.12.2024, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.12.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 921.777, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Consta desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese em tela, a instância ordinária, após instrução processual que seguiu os princípios do devido processo legal, proferiu juízo de cognição amplo e exauriente, concluindo ter sido concretamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, condenando a agravante por crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/93). 



    2. Para se concluir de forma diversa, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente reitera a alegação de ilegalidade na sua condenação pela prática do delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, hoje tipificado no art. 333-F do Código Penal, pois estaria baseada em “elementos contidos em inquérito civil, que (...) foi arquivado naquela seara pelo MPSP”, e o fato apurado seria atípico.



    Assevera que, à “míngua de provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como afastadas, pela r. sentença, as elucubrações ministeriais de que o prefeito SÉRGIO MELLO, absolvido naquela assentada, teria agido para [seu benefício] por questões político-partidárias, a única ‘prova indiciária’ [que a incriminou], nos termos do v. acórdão estadual, seriam os dois recibos” que assinou. Afirma ter assinado esses recibos após a adjudicação do objeto licitado e o teria feito “tão somente para auxiliar o cunhado FLÁVIO BASTOS, representante da empresa”.



    Ressalta que “não se pode concluir a partir de tais assinaturas que a paciente estivesse em conluio com os demais acusados, principalmente se nada pôde inferir-se dali senão um isolado auxílio prestado ao seu cunhado em data posterior à adjudicação do objeto licitatório”, e que as questões apontadas na denúncia relativas ao seu esposo não se comunicariam a ela.



    Ressalta que o “órgão ministerial (...) determinou o arquivamento do Inquérito Civil nº 42.0272.0000450/2013-2, oriundo de representação protocolizada por vereadores de Guaíra (SP), para investigar fraudes ocorridas em procedimentos licitatórios, incluindo justamente o Pregão Presencial nº 31/2013, do qual, mais tarde, o próprio MPSP se baseou para ofertar denúncia contra a paciente, deixa muito claro a ausência de dolo por parte de ELIANA. (...) Destarte, nenhum elemento, produzido sob o crivo do contraditório, foi extraído para demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta conduta da paciente para com os demais réus. Apenas, e tão somente, falou-se sobre fatos alheios ao tipo penal em comento, tais como, grau de parentesco para com os proprietários das empresas licitantes no Pregão Presencial nº 31/2013 e eventual apoio político, todos sem quaisquer indicativos de que ela teria anuído com eventual fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, ao caráter competitivo do procedimento licitatório, tampouco demonstração de vantagem indevida obtida decorrente da adjudicação do objeto da licitação”.



    Pede “seja conhecido o presente recurso em habeas corpus e, no mérito, o seu provimento para reconhecer a contrariedade da condenação da paciente ao texto do artigo 155 do Código de Processo Penal, bem ainda porque as inferências realizadas pelo v. acórdão estadual, chancelado pelo col. STJ, demonstram a atipicidade da conduta, pois não evidenciam as elementares do tipo penal de fraude à licitação”.



    3. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo não provimento do presente recurso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido apresentado pela recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. A recorrente e os corréus Sérgio de Mello, Washington Luís Alves e Flávio Gonçalves Bastos “foram denunciados e viram-se processados como incursos no artigo 90 da Lei 8.666, de 21.06.1993, porque no dia 17 de julho de 2013, nas dependências da Prefeitura do Município de Guaíra, localizada na Avenida Gabriel Garcia Leal nº 676, Bairro Parque Maracá, nesta cidade e Comarca de Guaíra, em conluio e previamente ajustados, com divisão de atos executórios, teriam fraudado, mediante combinação, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”.



    Consta da denúncia que “um mês depois de ter o Correquerido Sérgio tomado posse no cargo de prefeito do município de Guaíra, teria beneficiado sua correligionária Eliana, eleita primeira suplente da Câmara Municipal desta cidade e o marido dela, Washington. Por isso, em 28.01.2013, Sérgio teria editado o Decreto 4.147, dispondo sobre situação de emergência para atender ao transporte intermunicipal de estudantes, autorizando o departamento de compras a contratar empresa com dispensa de licitação, com o que, dispondo de cinco orçamentos, o diretor daquele departamento teria contratado com a empresa Expresso Fênix, representada pelo Corréu Flávio, contando com autorização de Sérgio. Por outro lado, em 18.04.2013, durante a vigência deste contrato, foi publicado edital que foi impugnado pelas empresas Expresso Fênix, Bontur Turismo e Malu Turismo, resultando na revogação do certame pelo prefeito municipal. Ato seguinte, novo procedimento administrativo teve início, foi impugnado pela Bontur e somente a empresa Fênix ofereceu proposta, sagrando-se vencedora, mas não resultando na assinatura do contrato por ato do prefeito, dando o certame por fracassado. Continuando a denúncia, em 28.06.2013 foi novamente requerida a contratação de empresa de transporte intermunicipal de estudantes, com duas empresas oferecendo proposta (Expresso Fênix e Malu Turismo), sagrando-se vencedora a primeira, firmando contrato por um ano, posteriormente prorrogado por mais doze meses, depois novamente por mais doze meses, por três meses e, por fim, por mais nove meses, sendo que a empresa somente possuía três ônibus, recebendo os demais em comodato. Sustenta o órgão ministerial que tudo ocorreu para beneficiar Eliana e Washington, que seriam os verdadeiros proprietários da empresa Expresso Fênix, ainda que formalmente conste Flavio nesta condição. Por tudo isso, a denúncia afirma que: ‘1) Os denunciados WASHINGTON LUÍS ALVES e ELIANA CLÁUDIA ALVES são os verdadeiros proprietários das empresa EXPRESSO FENIX TURISMO EIRELI EPP e MALUTURISMO E VIAGENS LTDA, de modo que apenas simularam disputa no Pregão Presencial nº 31/2013, elevando os preços dos serviços de transporte intermunicipal de alunos e causando prejuízo aos cofres públicos. 2) O denunciado FLÁVIO GONÇALVES BASTOS concorreu para o crime acima descrito na medida em que simulou ser o proprietário da empresa EXPRESSO FÊNIX, servindo como 'laranja' e ocultando os reais proprietários. 3) Por fim, o denunciado SÉRGIO DE MELLO, na qualidade de Prefeito Municipal, indiscutivelmente, concorreu para o crime acima descrito. Mesmo sabendo dos fatos acima narrados, homologou o resultado do Pregão Presencial nº 31/2013 e adjudicou o objeto à empresa EXPRESSO FÊNIX, de propriedade dos denunciados WASHINGTON e ELIANA. As provas colhidas na fase de investigação demonstram, com a segurança necessária, que o então Prefeito Municipal concorreu de forma livre e consciente para o crime a ele imputado nesta peça vestibular acusatória’”.



    6. Em 14.6.2021, o juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP condenou a recorrente nos autos da Ação Penal n. 1001321-78.2018.8.26.0210 à pena de dois anos e quatro meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de dois por cento do “valor do contrato licitado ou celebrado com contração direta”, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.



    Consta dessa sentença ter sido o corréu Sérgio de Mello absolvido e a recorrente e demais corréus condenados com base na seguinte fundamentação:



    “(...) nada há nos autos indicando que o expediente empregado pelos demais Réus quanto a simulação de propriedade da empresa Expresso Fênix era de ciência de Sérgio, o que não pode se presumir somente porque era filiado à mesma agremiação político-partidária de Eliana. 



    Some-se a isso que o fato do prefeito ter revogado o processo licitatório do pregão presencial 20/2013 e também por ter dado por fracassado o certame do pregão presencial 25/2013 não desabonam a conduta do prefeito, porque em ambas as empresas Fênix, Malu e Bontur estavam envolvidas na licitação, conforme se vê da própria leitura de fls. 04/05 da denúncia. 



    Por tudo isso, não há prova concreta que permitisse se entender que Sérgio, então alcaide municipal, tivesse agido em conluio com os demais Réus para, mediante combinação, fraudar processo licitatório, sendo que os fracos indícios apresentados com a exordial não se convolaram em provas durante o contraditório. (...)



    Situação antagônica, contudo, é a dos Corréus Eliana, Flavio e Washington. 



    De proêmio, não ficou demonstrado que houve ingerência destes Réus quanto à contratação emergencial, pelos motivos acima alinhavados, observando que houve convite da municipalidade para outras empresas, de forma que, quanto a isso, inviável a condenação dos Réus, porque, ainda que ajam em conluio, conforme se verá, não atuaram visando fraudar a contratação que, pela própria natureza, dispensou o processo licitatório. 



    Contudo, no pregão presencial nº 31/2013 (fls. 65/73), somente duas empresas dele participaram: Expresso Fênix e Malu Turismo, a primeira representada pelo Corréu Flávio e a segunda pelo Coacusado Washington (fls. 65), resultando na adjudicação do objeto à Expresso Fênix (fls. 71) e, neste, a condenação se dá. 



    Expresso Fênix oficialmente tem Flávio como seu proprietário, mas da análise dos autos se percebe que Eliana e Washington sempre agiram na condição de sócios, não podendo se supor que prestariam serviços de auxílio à Flávio conforme alegaram em seus depoimentos, quando certo que, inclusive, firmavam recibos de pagamento concomitantemente com Flávio (cf. fls. 75/88), sendo que, inclusive, tal situação já fora reconhecida em demanda judicial, onde, em sede de embargos de terceiro interpostos por Expresso Fênix face uma execução que tinha Águia Alves Transporte e Turismo Ltda. como executada, se reconheceu que apesar do Corréu Flávio figurar como titular, o Coacusado Washington ‘atua como sócio de fato daquela empresa’, ali se elencando uma série de atos que deixava incontestável esta condição que visa ocultar (cf. fls. 302/309). 



    A mesma situação se pode observar da segunda licitante, Malu Turismo, que teve, inclusive, Washington como seu representante, nada existindo a corroborar sua afirmação de que, naquela época, estava transacionando a aquisição desta empresa, ônus que lhe competia com base no artigo 156 do Código de Processo Penal. Note-se que em fls. 255 há relatório firmado pela Polícia Civil dando conta que em diligência foi constatado que no endereço onde estava registrada Malu Turismo ficavam dois ônibus e, ainda, em conversa coma ex-esposa de Luiz Carlos Botini, ela confirmou que a empresa ali foi estabelecida entre 2012 e 2013, ‘quando foi vendida para uma pessoa de nome 'Washington', da cidade de Guaíra-SP, que ficou de efetuar a transferência, não sabendo se realizou’. 



    A titularidade da empresa Malu Turismo em nome dos Réus, ainda que de forma dissimulada, se confirma quando ao impugnar o edital de nº 63/2013, ela o faz ‘por intermédio de seu representante legal’, ou seja, Jussara Alves de Oliveira (fls. 689/691), irmã de Washington, conforme foi por ele dito em interrogatório.



    Ora, com todas as vênias, não há lugar para ingenuamente se acreditar que Washington, Flávio e Eliana fossem titulares de empresas diversas, que um ajudaria o outro por altruísmo, que sabe-se lá por qual motivo apareceriam representando empresas de terceiros, tratando-se de alegações desprovidas de conteúdo (...).



    Foi nesta condição que as empresas dita concorrentes participaram do certame, em nítido conluio de interesses destes três Réus, visando, com isso, fraudar mediante prévio ajuste o caráter competitivo do indigitado certame, obtendo seu intento porque Expresso Fênix acabou por ser contratada, de forma que a conduta do trio está inserida no tipo penal do artigo 90 da Lei 8.666/93 e a condenação, com isso, é medida de rigor, sendo irrelevante a existência de efetivo prejuízo ao erário, porque o tipo em questão visa assegurar a higidez das licitações”.



    7. Contra essa sentença, a defesa da recorrente interpôs a Apelação Criminal n. 1001321-78.2018.8.26.0210, à qual a Oitava Câmara Criminal de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 14.3.2022, negou provimento, assentando a consistência do conjunto probatório para a manutenção da condenação:



    “(...) Segura a prova da materialidade delitiva e da autoria em relação aos réus Washington, Eliana e Flávio, demonstrada pelos documentos de fls. 37/3280, bem como pela prova oral produzida.



    (...) os elementos de prova reunidos nos autos, em especial a prova documental, permitem concluir que os condenados agiram dolosamente para frustrar o caráter competitivo do certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Guaíra, de modo a obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação à empresa Expresso Fênix, cujos verdadeiros proprietários são Eliana e Washington. 



    Com efeito, nos crimes de licitação, na modalidade de fraude ou de frustração ao caráter competitivo, salvo confesso dos increpados, a prova indiciária é extremamente relevante, sendo suficiente para fundamentar a condenação dos agentes, como na espécie. 



    Extrai-se do inquérito civil instaurado para apurar os fatos que no pregão presencial nº 31/2013 somente duas empresas dele participaram: Expresso Fênix e Malu Turismo. A primeira representada por Flávio e a segunda por Washington, resultando na adjudicação do objeto a Expresso Fênix (fls. 844/851). 



    A empresa Expresso Fênix foi constituída inicialmente por Washington Luís Alves, marido de Eliana Cláudia Alves, e Flávio Gonçalves Bastos, cunhado de Eliana, no município de Santa Helena de Goiás/GO. Posteriormente, Washington deixou de figurar no contrato social, tendo sido aberta filial da empresa em Guaíra/SP, registrada na Junta Comercial de São Paulo em 17/01/2013 (fl. 821), ou seja, dias antes de o prefeito editar o Decreto 4.147, que autorizou o Departamento de Compras a contratar empresa para transportes mediante dispensa de licitação (fls. 348/9). 



    Apesar de Washington ter se retirado da Expresso Fênix formalmente, permanecendo apenas Flávio como empresário individual, é certo que tanto Washington quanto sua esposa agiam na condição de sócios. 



    Isso porque, firmavam recibos em nome da empresa (fls. 81/86, 87/88 e 261/262), fato admitido em juízo, ainda que na tentativa de se isentarem da responsabilidade criminal, dizendo que assim procediam para ajudar Flávio.



    (...) Mesmo sendo proprietário de fato da Expresso Fênix, observa-se que Washington, ao azo do pregão citado, se apresentou como representante da empresa Malu Transportes, participando ativamente do certame. 



    Em diligência à sede dessa empresa, a Polícia Civil encontrou uma residência no local e obteve informação, com Kátia Regina Peres, ex-esposa de Luiz Carlos Bottini (quem figura como sócio no contrato social), de que a Malu Transportes esteve ali estabelecida de 2012 a 2013, quando foi vendida para um tal de Washington, da cidade de Guaíra/SP, que ficou de efetuar a transferência, não sabendo se ele realizou (fl. 256).



    Ainda, a corroborar a titularidade da Malu Transporte em nome dos increpados, pese embora Washington tenha alegado em seu interrogatório que sua irmã Jussara não tinha qualquer vinculação com a empresa, é certo que o edital do pregão presencial nº 20/2013 foi revogado após petição subscrita por ela, Jussara, ali se colocando como representante legal da Malu Transportes (fl. 691).



    Como ela não integrava o quadro societário da empresa, tampouco possuía procuração para representá-la (fls. 692/695), obviamente agiu a mando dos increpados, uma vez que, além de nutrir laços de parentesco com eles, era pessoa de confiança vinculada politicamente à corré Eliana (fl. 316 e 322), para quem, inclusive, trabalhou na campanha eleitoral de 2012, distribuindo materiais gráficos e de divulgação de campanha (...).



    Flávio Gonçalves Bastos, por sua vez, é casado com a irmã de Eliana e, ao revés do que apregoado em seu interrogatório, também foi doador da campanha eleitoral da cunhada”.



    8. Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) Em face da solução adotada na origem, soberana na análise das provas carreadas aos autos, em instrução processual que seguiu os princípios do devido processo legal, o habeas corpus não se presta para apreciar alegações que buscam a absolvição da ré, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere. 



    Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para manter a condenação em exame, pois comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, inviável em sede de habeas corpus afastar a ocorrência do crime imputado à ré.



    (...) Na hipótese dos autos, a instância ordinária, após instrução processual que seguiu os princípios do devido processo legal, proferiu juízo de cognição amplo e exauriente, concluindo ter sido concretamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, condenando a agravante por crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/93). 



    O voto condutor no acórdão da apelação ressaltou que ‘os elementos de prova reunidos nos autos, em especial a prova documental, permitem concluir que os condenados agiram dolosamente para frustrar o caráter competitivo do certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Guaíra, de modo a obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação à empresa Expresso Fênix, cujos verdadeiros proprietários são Eliana e Washington’ (fl. 439). 



    Nesse contexto, o habeas corpus não se presta para apreciar alegações que buscam a absolvição da ré, infirmando a conclusão adotada na origem, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório”.



    9. Como afirmado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “a condenação da ora recorrente por ofensa ao artigo 90 da Lei nº 8.666/93 está devidamente amparada nos elementos probatórios colhidos nos autos de inquérito civil público, e nos depoimentos testemunhais citados no aresto que desproveu o apelo defensivo, indubitavelmente hábeis a demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É digno de nota que o Supremo Tribunal Federal tem apregoado a viabilidade do oferecimento de denúncia pelo órgão ministerial, com amparo em elementos de informação colhidos em inquéritos civis públicos, os quais são, como é notório, conduzidos pela própria instituição. (...) consoante muito bem explicitado pelo Ministro Roberto Barroso, em sede de julgamento da AP nº 568 AgR/SP, cuja ementa está abaixo transcrita, até mesmo o fato de ter sido julgado improcedente o pleito de condenação na ação civil pública por improbidade decorrente de falta de prova não obstaculiza a produção de prova bastante para a formação de convicção, em sede de ação penal pública, quanto à consecução de um ilícito, levando-se em conta a natureza mais profunda da instrução criminal”.



    10. Ademais, diferente do alegado pela recorrente, a sua condenação está fundamentada em consistente conjunto probatório dos autos na origem. Como realçado nas instâncias antecedentes, os “elementos de prova reunidos nos autos, em especial a prova documental, permitem concluir que os condenados agiram dolosamente para frustrar o caráter competitivo do certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Guaíra, de modo a obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação à empresa Expresso Fênix, cujos verdadeiros proprietários” são a recorrente e o corréu Washington Luís Alves.



    Para acolher o pleito da impetrante de absolvição por eventual fragilidade do conjunto probatório e atipicidade da conduta imputada seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o atendimento do pleito recursal.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora